Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO CONTESTAÇÃO CONDICIONADA À EXECUÇÃO DA LIMINAR. ACOLHIMENTO.
1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece um momento especial para a apresentação da resposta do réu, nos feitos submetidos à sua disciplina, sendo certo que a oferta de contestação antes do cumprimento da liminar não atende às diretrizes do referido diploma legal, mormente quanto ao momento oportuno para a defesa.
2. Agravo de instrumento provido.